Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGP-M. SUBSTITUIÇÃO. IPCA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, no sentido de substituir, provisoriamente, até decisão final, o índice de correção do IGP-M pelo IPCA.
2. Não há como se entender pela abusividade, sem a devida dilação probatória necessária a esclarecer as circunstâncias do contrato, porquanto, o autor sustenta que há abusividade na aplicação do referido índice. 2.1. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizada a probabilidade do direito. 2.2. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020).
3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja a demonstração cabal da alegada abusividade e que, consequentemente, o índice de correção das prestações deva ser modificado/revisado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a revisão perseguida. 3.1. Inclusive, esta Corte de Justiça tem entendido que, para os casos de modificações de cláusulas contratuais, no que tange a correções de prestações, é necessário exauriente dilação probatória, o que inviabiliza a sua análise nesta fase processual. 3.2. “(...) 2. A alegação de onerosidade excessiva no contrato constitui matéria notoriamente controversa, o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória, para que sejam trazidos aos autos outros elementos de convicção que permitam a adequada análise do pedido de substituição do índice pactuado. (...)” (07269986020218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/11/2021).
4. Agravo de instrumento improvido.